Tribunal: TCU
Processo: 009.905/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.905/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafaela Alcantara Barros de Oliveira (XXX.228.564-XX); Rafaela Lopes de Souza D Tony (XXX.080.514-XX); Raissa Correa Lima Albert (XXX.366.414-XX); Raphaelle Lima de Almeida Beltrao (XXX.739.664-XX); Renata Fabricia Villa Nova da Silva (XXX.689.894-XX); Sergio Henrique de Souza Rocha (XXX.861.544-XX); Tatiane Oliveira de Carvalho Moura (XXX.098.724-XX); Tiago Araujo de Paula Lima (XXX.617.544-XX); Valdeir Soares Monteiro (XXX.594.724-XX); Vanessa Karla Santos de Souza (XXX.423.994-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.